Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701975-47.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ENZO ERNANI SOUZA E SILVA RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DESPACHO Conforme ofício anexado no ID 66076296, a reclamação n. 0746743-21.2024.8.07.0000, apresentada perante a Câmara de Uniformização em desfavor do acórdão proferido no presente feito, teve a inicial indeferida e o processo foi extinto sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC, c/c art. 198, I, do RITJDFT). Assim, aguarde-se a decisão final da aludida reclamação e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal